Tribunal: CARF
Processo: 13839.001053/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.001053/2010-17
ACÓRDÃO
2001-007.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO MARQUES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PAF. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE.
Lastreado no princípio da verdade material, deve-se admitir a prova
emprestada, produzida eficazmente e aceita em outros processos do
mesmo contribuinte, na busca da demonstração e comprovação dos fatos
alegados.
IRRF. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RATEIO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
POR
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova constantes dos autos se
prestam a demonstrar o rendimento tributável auferido e a efetiva
ocorrência da retenção do imposto deduzido na declaração de ajuste
anual, em conformidade com a previsão contida no contrato de rateio de
honorários firmados entre os patronos.
Restando comprovada a obtenção dos rendimentos e a retenção do
imposto, provenientes de ordem judicial, cabe à fonte pagadora,
destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001053/2010-17
2

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 121/123):
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício
2008, ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a pagar de R$
2.352,48. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 113/116, exigindo o recolhimento do crédito tributário
suplementar no valor de R$ 6.713,93, calculado até 26/02/2010.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de IRRF de R$ 4.812,51,
por constatar divergência entre o valor declarado pelo notificado e o informado
em DIRF pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
O contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/05, alegando que o rendimento
indicado como omitido se refere à verba de sucumbência de ações impetradas
por vários advogados associados contra a Caixa Econômica Federal. Aduz que,
conforme os comprovantes juntados, teve IRRF de R$ 28.265,88 e Carlos Eduardo
Siqueira Abrão (CPF 136.286.868-06), de R$ 13.082,11, mas que, por força do que
foi negociado no Contrato de Parceria Profissional firmado entre eles, coube-lhe
o valor R$ 33.078,39 e ao parceiro Carlos, o valor de R$ 4.134,80.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de IRRF quando não houver prova da
retenção em nome do contribuinte dos valores envolvidos.
Cientificado da decisão, em 13/01/2014 (fls. 63), o contribuinte, em 29/01/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 128/135), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001053/2010-17
3
reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os rendimentos
e o IRRF declarados foram aproveitados com base nos contratos de parceria profissional para
prestação de serviços jurídicos com rateio, distribuição e participação das verbas de sucumbência
em demandas judiciais, tendo, por conseguinte, ofertado a tributação os valores que lhe
correspondiam, com o aproveitamento o IRRF na proporção de sua participação na parceria
firmada. Alega ainda que a manutenção da decisão recorrida importará em enriquecimento sem
causa da União, vedada pela legislação de regência. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 136.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrida em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 141), sendo-
me distribuído, em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto renda retido na fonte, no
valor de R$ 4.812,51 (correspondente à diferença do valor declarado e o total informado em DIRF
pela fonte pagadora CEF: R$ 33.078,39 – R$ 28.265,88), buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução declarada na
DAA/2008.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001053/2010-17
4
Todavia, os alegados contratos de parceria profissional suscitados pelo Recorrente,
foram juntados no processo no 13839.001052/2010-72 (fls. 77/92), do mesmo Recorrente e que
também se enconra sob minha relatoria, razão pela qual o tomo como prova emprestada, ao teor
do art. 372 do CPC, admitindo o referido documento no presente feito.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls.122):
Do exame dos elementos constantes no processo, verifico que não assiste razão
ao contribuinte.
Os documentos de levantamento de valores judiciais anexados aos autos não
respaldam as alegações do notificado e sim os valores apurados no lançamento.
Cumpre esclarecer que não são aceitas pelo fisco as combinações entre os
contribuintes com o fim de repartir entre eles o imposto de renda que lhes foi
retido na fonte.
Destarte, correta a glosa de compensação de IRRF perpetrada pela fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a insurgência
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que o Recorrente, juntamente com os advogados parceiros,
dentre os quais, Carlos Eduardo Siqueira Abrão, promoveram no ano-calendário autuado o
levantamento dos rendimentos obtidos em ações judiciais movidas contra a CEF, ao teor dos
alvarás e guias DARF acostadas (fls. 7/98), importando na retenção do IR Fonte (fls. 7/8 e 75/76) –
cabendo, ao último, diga-se de passagem, por força do contrato de parceria firmado, receber o
percentual de 10% do valor líquido de sucumbência por sua participação nas ações judiciais (fls.
77/84 do processo no 13839.001052/2010-72), sendo o valor remanescente e no limite de sua
participação (79%) repassado ao Recorrente – calhando assim aos aludidos patronos promover a
retenção do IR Fonte na proporção dos valores recebidos por força contratual, o que valida as
informações e valores no montante em que lançados pelo Recorrente na DAA/2008, cujos
rendimentos recebidos não foram contestados pela fiscalização.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99), me convenço da
correção da conduta adotada pelo Recorrente, devendo ser permitida a compensação do IR
levado ao ajuste anual (R$ 33.078,39), decorrente do recebimento dos honorários advocatícios
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.001053/2010-17
5
que lhe coube de acordo com a proporção contratual ajustada, razão pela qual restabeleço a
dedução pleiteada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Original